Tribunal: STF
Processo: PPE 1089
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes ocorrido em 24/9/2020 na Argentina.



    Em 29/3/2023, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional boliviano (doc. 04), que já se encontrava recolhido na Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul por uso de documento falso (doc. 11, p. 37).



    A Polícia Federal comunicou, em 30/3/2023, o cumprimento do mandado de prisão para fins de extradição (doc. 11, p. 35).



    Por fim, em 16/5/2023, os documentos formalizadores do pedido de extradição enviados pela Embaixada da Argentina foram encaminhados a esta Corte (doc. 01, Ext 1.800).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição 1.800. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente